Tribunal: TJMT
Processo: 1007402-43.2025.8.11.0007
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1007402-43.2025.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários, Dever de Informação]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[OZILENE MARQUES DA SILVA DOS SANTOS - CPF: 831.143.431-04 (RECORRENTE), IGOR OTAVIO MARQUES BATISTA - CPF: 037.163.671-09 (ADVOGADO), CLOUDWALK INSTITUICAO DE PAGAMENTO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 18.189.547/0001-42 (RECORRIDO), MARIANA TAVARES MATOS FONSECA - CPF: 013.720.036-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1007402-43.2025.8.11.0007

Recurso Cível Inominado n.°
1007402-43.2025.8.11.0007

Recorrente:
Cloudwalk Instituição de Pagamento e Serviços Ltda

Recorrida:
Ozilene Marques da Silva dos Santos

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE ELETRÔNICA. GOLPE DO FALSO ADVOGADO. TRANSFERÊNCIAS VIA PIX REALIZADAS COM USO DE SENHA PESSOAL. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. INEXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, condenou a recorrente à restituição de valores e ao pagamento de indenização, em razão de alegada fraude bancária decorrente de golpe do falso advogado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a instituição financeira deve ser responsabilizada por prejuízos decorrentes de transferências realizadas pela própria consumidora, mediante uso de senha pessoal, em contexto de fraude praticada por terceiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade objetiva das instituições financeiras exige a demonstração de defeito na prestação de serviço e nexo de causalidade entre a conduta do fornecedor e o dano.

4.

As transações foram realizadas com uso de senha pessoal da consumidora, o que evidencia sua participação direta nas operações.

5.

Não há prova de falha nos sistemas de segurança da instituição financeira ou de irregularidade nas transações realizadas.

6.

A fraude foi perpetrada por terceiro mediante engenharia social, sem participação ou contribuição da instituição financeira.

7.

A conduta da consumidora, ao seguir orientações de desconhecido e realizar transferências voluntárias, caracteriza culpa exclusiva da vítima.

8.

A culpa exclusiva da vítima rompe o nexo de causalidade e afasta o dever de indenizar da instituição financeira.

9.

Ausente ato ilícito imputável ao banco, não há fundamento para condenação em danos materiais ou morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A responsabilidade da instituição financeira por fraudes depende da comprovação de falha na prestação de serviço e de nexo causal com o dano. 2. A realização de transações mediante uso de senha pessoal do consumidor afasta a responsabilidade do banco quando inexistente defeito de segurança. 3. A fraude praticada por terceiro com participação direta da vítima configura culpa exclusiva do consumidor e rompe o nexo de causalidade.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, artigo 6º, inciso oito, e artigo 14, parágrafo terceiro, inciso dois; Código de Processo Civil, artigo 373, inciso um, e artigo 487, inciso um.

Jurisprudência relevante citada
: Turma Recursal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Recurso Inominado número 1050329-42.2025.8.11.0001, julgado em 02/12/2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1007402-43.2025.8.11.0007

Recurso Cível Inominado n.°
1007402-43.2025.8.11.0007

Recorrente:
Cloudwalk Instituição de Pagamento e Serviços Ltda

Recorrida:
Ozilene Marques da Silva dos Santos

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Cloudwalk Instituição de Pagamento e Serviços Ltda.

Ação:
de Obrigação de Fazer Cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais.

Origem:
Juizado Especial de Alta Floresta-MT.

Sentença
(Id. 349234864):

julgou procedentes

os pedidos autorais, condenou a recorrente a restituir R$6.816,00(seis mil e oitocentos e dezesseis reais) e ao pagamento de R$5.000,00(cinco mil reais) a título de indenização por danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id
.

349234865
): requer a reforma da sentença a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões

(Id
.

349234870
):

defende o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1007402-43.2025.8.11.0007

Recurso Cível Inominado n.°
1007402-43.2025.8.11.0007

Recorrente:
Cloudwalk Instituição de Pagamento e Serviços Ltda

Recorrida:
Ozilene Marques da Silva dos Santos

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de Recurso inominado interposto pela instituição financeira requerida contra a sentença proferida na presente
ação de Obrigação de Fazer Cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais
proposta por
Ozilene Marques da Silva dos Santos
em face de
Cloudwalk Instituição de Pagamento e Serviços Ltda, que julgou procedentes os pedidos iniciais.

Da narrativa inicial, a autora relata que no dia 15/07/2025, recebeu mensagem de uma pessoa que se apresentou como seu advogado,

induzindo-a a realizar operações financeiras sob a falsa promessa de liberação de valores.

Alega que, após seguir algumas orientações, contratou um empréstimo de R$20.000,00(vinte mil reais) e realizou três transferências via pix, sendo R$5.000,00(cinco mil reais) e R$6.817,40(seis mil e oitocentos e dezessete reais e quarenta centavos) para uma conta de sua titularidade junto à recorrida, e R$6.817,00(seis e mil oitocentos e dezessete reais) para a conta de terceiro.

Afirma que, no mesmo dia, houve o reembolso de R$5.002,45(cinco mil e dois reais e quarenta e cinco centavos). Contudo, R$6.816,00(seis mil e oitocentos e dezesseis reais) permanecem bloqueados na conta corrente junto à instituição financeira recorrente.

A fim de corroborar suas alegações, juntou
os
extratos das transferências que afirmam serem fraudulentas e
print
da ligação
pelo golpista
(Id. 343647451).

Em contraponto, o banco recorrente alega culpa exclusiva do autores, por fato de terceiro fraudador, tendo em vista que
agiu com desídia ao receber uma mensagem e ter seguido orientações de um terceiro desconhecido, ou passado sua senha pessoal, configurando culpa exclusiva da vítima.

Além disso, afirma que, após o crédito do valor de R$
R$6.817,00(seis mil e oitocentos e dezessete reais) na conta da autora, o montante foi transferido para duas contas correntes de terceiros, por meio de transferência via pix, sendo uma no valor de R$2.000,00(dois mil reais) e outra de R$4.816,00(quatro mil e oitocentos e dezesseis reais).

Da análise dos autos, restou comprovada a ausência de responsabilidade objetiva da recorrente, bem como a culpa exclusiva da autora recorrida, tendo em vista que as transações foram realizadas por meio de sua senha pessoal.

Ademais, não se verifica o nexo de causalidade entre o prejuízo experimentado pela autora e a conduta da instituição bancária. A despeito da inversão do ônus probatório prevista no artigo. 6°, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, caberia a reclamante produzir prova mínima do fato constitutivo de seu direito, uma vez que a inversão ora discutida não implica em isenção do ônus da prova, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, ônus do qual, reitere-se, a autora não se desincumbiu.

Outrossim, verifica-se que o banco apresentou comprovação das transações relativas aos valores que autora alega estarem bloqueados em sua conta, junto à instituição financeira recorrente, não havendo qualquer impugnação específica da autora quanto a esse documento.

No caso em tela, cabia a recorrente ter agido com cautela e checar a procedência das mensagens antes de confirmar seus dados bancários e seguir orientações de um terceiro.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. GOLPE DO FALSO ADVOGADO. FRAUDE BANCÁRIA. CONDUTA DE AGENTE CRIMINOSO COM A PARTICIPAÇÃO DA PRÓPRIA CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não há que falar em cerceamento de defesa por necessidade de realização de audiência de instrução, tendo em vista inclusive que a parte recorrente pugnou pelo julgamento antecipado no mérito em audiência de conciliação. É incabível imputar responsabilidade à instituição financeira por prejuízos decorrentes de fraude quando a transação ocorreu através de participação da própria parte autora, sem evidência de falha na prestação do serviço bancário. A responsabilidade objetiva prevista no Código de Defesa do Consumidor exige a demonstração do nexo causal entre a conduta do fornecedor e o dano sofrido, o que não se verifica na hipótese. Inexistência de comprovação de falha nos sistemas de segurança da instituição bancária. Impossibilidade de se imputar ao banco a responsabilidade por golpe decorrente de conduta exclusiva do consumidor. Aplicação do art. 14, § 3º, II, do CDC. Sentença de improcedência mantida. Recurso conhecido e desprovido. (N.U 1050329-42.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 02/12/2025, Publicado no DJE 08/12/2025)
”.

Portanto, incabível a indenização por dano moral e material, pois a culpa é exclusiva da consumidora, não havendo que se falar de responsabilidade por parte da instituição financeira recorrente pelos danos sofridos.

Por essas razões, conheço do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
,
para reformar a sentença e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil
.

Deixo de condenar a recorrente em custas e honorários advocatícios, em razão do êxito do recurso.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026